Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GUSTAVO FERNANDES RIBAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a notícia do falecimento do executante (ID 17392543 – pág. 1) e o pedido de habilitação (ID 17392541) da inventariante, Ionilde de Souza Lima, providencie a Secretaria a alteração do polo ativo da demanda. Após, intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 15537097. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador